Tribunal: STF
Processo: Rcl 76852
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por E.M.T.S. e outros contra acórdão proferido Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte – TJRN na Apelação Cível 0887299-55.2018.8.20.5001, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.045.273/SE – Tema 529 da Repercussão Geral.



    Os reclamantes relatam que, na origem:



    A ação visa a anulação de união estável, reconhecida por sentença homologatória pós-morte, por se tratar de uma simulação, e seu reconhecimento configurou violação ao entendimento do STF, o qual veda o reconhecimento de duas uniões estáveis simultâneas (documento 1, p. 2).



    Segundo sustentam:



    No V. acordão reclamado, foi reconhecido como válida a união estável da beneficiaria da decisão reclamada com o de cujus, pois entendeu que ambos, tinham plena consciência dos atos Jurídicos que estavam sendo realizados, e finaliza o acórdão, discorrendo que a declaração de convivência em boletim de ocorrência, com base na lei Maria da Penha, não constitui prova relevante a justificar uma possível convivência com terceira pessoa no período de reconhecimento de União Estável com o de cujus.



    Contudo, com essa decisão proferida, temos configurado a validade de duas uniões estáveis simultâneas, pois como visto, a própria beneficiaria da decisão reclamada, reconhece em documento público, com fé pública, em boletim de ocorrência, assinado e datado, que convivia com terceiro no mesmo período que alega conviver com o de cujus (documento 1, pp. 3-4).



    Ao final, apontam os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] seja julgada PROCEDENTE a presente demanda, confirmando-se a LIMINAR, a fim de declarar NULO o Acórdão do TJRN no que tange ao reconhecimento da união estável entre a Cintya Sinara de Brito e Edvaldo Tavares Pessoa, por se tratar de união estável simulada, reconhecida pós morte, e conforme provas aos autos o seu reconhecimento enseja bigamia por parte da beneficiária (documento 1, p. 9).



    É o relatório. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque, segundo cópia integral dos autos, enviada pelos reclamantes (documentos 24 a 32), verifica-se que foi interposto recurso especial contra o acórdão reclamado. No entanto, não há registro de interposição de recurso extraordinário, tampouco, portanto, de decisão que tenha negado provimento a agravo interno interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário. 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024; Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.



     



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator